Tribunal: CARF
Processo: 10940.001958/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. INDICAÇÃO DO BENEFICÍARIO.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando a juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades. SCI no 23 da COSIT, a respeito do tema.

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10940.001958/2008-17 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.016 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
FLAVIO HENNEBERG Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. INDICAÇÃO DO BENEFICÍARIO.
“Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades”. SCI no 23 da COSIT, a respeito do tema.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 43/51) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 32/38), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.001958/2008-17
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.016 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001958/2008-17

Trata o presente de Notificação de Lançamento decorrente de revisão
da Declaração de Ajuste Anual correspondente ao exercício 2006, ano-calendário
2005, emitida em face do sujeito passivo acima identificado, no valor total de R$
987,63, sendo R$ 492,22 de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, R$ 369,16
de multa de oficio e R$ 126,25 de juros de mora, calculados até 30/06/2008.
A Notificação, lavrada em 23/06/2008, decorre de glosa de dedução
com despesas médico-odontológicas no valor de R$ 8.620,72, consoante a "Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal":
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 8.620,72, indevidamente deduzido a titulo de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
(...)
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Os recibos e notas fiscais referentes as despesas médicas apresentam as
seguintes inconsistências:
1. Nota Fiscal 82, emitida em 30/12/2004 — Emitente BBF — Centro
Integrado Odontológico — Valor R$ 220,00 - 0 documento não informa
para quem foi efetuado o tratamento odontológico e também não se
refere a gastos do exercício 2006, ano-calendário 2005;
2. Recibo emitido em 10/06/2005 — Emitente Plácido Trindade
Machado, valor R$ 100,00 — 0 documento não informa para quem foi
efetuado o tratamento odontológico;
3. Recibos (4) quatro — Emitente: Juliane Cleto Pacheco Kossemba —
Valor R$ 1.440,00 - Os documentos não informam para quem foram
efetuados os tratamentos odontológicos;
4. Recibo emitido em 01/07/2005 — Emitente Gilberto Baroni — Valor
R$ 100,00 - o documento não informa para quem foi efetuado a consulta
médica;
5. Recibos (3) — Emitente Cláudia Regina Henneberg (odontopediatria)
— Valor de R$ 3.650,00 - Os documentos não informam para quem
foram efetuados os tratamentos odontológicos;
6. Recibos (3) Emitente: Lariane Bacovis Garcia (sessão de fisioterapia)
— Valor R$ 1.500,00 — Os documentos não informam para quem foram
efetuados os tratamentos de fisioterapia. Não há informação da
identificação e registro da profissional no órgão regulador da atividade
(Conselho Regional de Fisioterapia);
7. Recibos (3) Emitente: Marcela Soares (odontopediatria) — Valor R$
1.500,00 – Os documentos não informam para quem foram efetuados os
tratamentos odontológicos;
8 Notas Fiscais nos. 122.314 e 122.414, emitidas em 02/09/2005 e
05/09/2005, respectivamente. Emitente Santa Casa de Misericórdia Valor
de R$ 110,72. O documento não informa para quem foi efetuada a
consulta médica.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.016 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001958/2008-17

Cientificado por via postal em 27/07/2008, o notificado ingressou
com impugnação tempestiva 21/08/2008, onde alegou não estar explicado no
artigo 80 do Decreto 3000, de 26/03/99 que os recibos médicos devem informar,
além do nome do pagador da despesa, o nome do paciente a quem foi prestado o
serviço e disse que as despesas glosadas tiveram como paciente o próprio
declarante.
Concordou que a Nota Fiscal 82, emitida em 30/12/2004, emitente
BBF — Centro Integrado Odontológico, no valor de R$220,00, não se refere a
gastos do exercício 2006, ano-calendário 2005 e diz que aceita a correspondente
glosa.
Relacionou uma a uma as demais despesas médico-odontológicas
glosadas, repetindo que o paciente foi o próprio declarante em todas elas, pediu
que os correspondentes recibos/notas fiscais sejam considerados como despesas
dedutíveis e informou que é 66006-F-PR o número do registro no Conselho
Profissional da fisioterapeuta Lariane Bacovis Garcia.
Ao final, pediu o acolhimento da impugnação parcial, cancelando-
se o lançamento e restituindo-se a ele o valor de imposto de renda a restituir
declarado.
Anexou à impugnação cópias das notas fiscais/recibos relativos às
despesas médico-odontológicas glosadas.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICO-ODONTOLOGICAS.
A dedução de despesas médico-odontológicas restringe-se aos
pagamentos devidamente especificados e comprovados, relativos ao
atendimento do próprio contribuinte e dos respectivos dependentes.

A 5a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a impugnação mantendo o crédito
tributário exigido, por falta de comprovação do efetivo pagamento.
A comprovação pelo interessado das deduções com serviços
médico-odontológicas deve se dar de forma inequívoca, sob pena de, em não o
fazendo, o sujeito passivo assumir as conseqüências, ou seja, a não aceitação
pelo fisco das deduções pleiteadas.
Importa também dizer que o ônus de provar significa trazer
elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Não há dúvidas de que o ônus da prova dos valores deduzidos na
Declaração de Ajuste Anual é do contribuinte, pois foi ele quem os declarou como
existentes e somente ele se beneficiará deles, logo, sendo o principal interessado,
cabia-lhe o encargo da comprovação inequívoca dessas deduções.
Todavia, limitou-se a alegar que todas as despesas médico-
odontológicas glosadas tiveram o próprio notificado como paciente, apresentando
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.016 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001958/2008-17

com a impugnação os mesmos documentos que já havia apresentado A.
fiscalização, os quais não identificam quem foi o paciente beneficiado com o
tratamento.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- concordou com a glosa de R$ 220,00, referente à nota fiscal emitida pelo BBF
Centro Integrado Odontológico, lançada equivocadamente na DAA exercício 2005;
- os demais recibos estão em consonância com os dispositivos legais em vigor à
época da emissão (com nome, endereço e CPF/CNPF dos prestadores de serviços);
- somente a partir da Instrução Normativa RFB no 985 de 2009 é que foi exigida
para os profissionais de saúde, a apresentação da DMED – Declaração de Serviços Médicos e de
Saúde.
Cita Acórdãos cujo entendimento, dá respaldo ao conceito de que o recibo por si
só é o comprovante legal da despesa médica realizada;
Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 09/09/2011 (e-fl. 41); Recurso Voluntário
protocolado em 07/10/2011 (e-fl. 43), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado com a r. decisão revisanda, que julgou procedente o lançamento, o
contribuinte maneja recurso próprio, lançando razões preliminares.
As razões preliminares invocadas pelo contribuinte se confundem com o mérito,
sendo com ele apreciadas.
O principal fundamento da r. decisão esta consignado desta forma:
Todavia, limitou-se a alegar que todas as despesas médico-odontológicas
glosadas tiveram o próprio notificado como paciente, apresentando com a
impugnação os mesmos documentos que já havia apresentado A.
fiscalização, os quais não identificam quem foi o paciente beneficiado com
o tratamento.
Pois bem, a Solução de Consulta Interna no 23 da COSIT, a respeito da matéria
diz o seguinte:
“Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades”.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.016 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001958/2008-17

Não existe nos autos nenhum indício de irregularidade; portanto assiste razão ao
recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, da-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital